Tribunal: TCU
Processo: 019.671/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11997/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.671/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carine dos Santos Atalla (XXX.166.387-XX); Cássia Soares Santos Sousa (XXX.443.767-XX); Luciana da Silva Rodriguez (XXX.939.217-XX); Monique da Costa Glinardello Guimarães Pinheiro (XXX.848.747-XX); Patrícia Garcia Schwab Guerra (XXX.076.577-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal da Lagoa/Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Hospital Federal da Lagoa que se certifique de que os interessados deste processo que porventura acumulem cargos/empregos públicos deem integral cumprimento a sua jornada de trabalho.